Tribunal: TJDFT
Processo: 0729145-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). TUTELA DE URGÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DIVERGÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO SUB JUDICE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de conhecimento, na qual a autora, candidata em concurso público para cargo da área de Educação Física, pleiteia a suspensão do ato administrativo que a considerou inapta como candidata PCD, requerendo o direito de prosseguir nas demais fases do certame, ainda que sob condição sub judice, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, à luz da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano (CPC, art. 300); e (ii) saber se, diante da divergência probatória entre a avaliação administrativa e os laudos médicos apresentados pela autora, é possível permitir sua participação sub judice no certame como candidata PCD, até o julgamento final da ação originária.
III. Razões de decidir
3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, considerando a probabilidade do direito, evidenciada por laudos médicos de especialistas e por perícia judicial atestando o comprometimento funcional da agravante, e o perigo de dano, representado pela possibilidade de sua eliminação do certame sem o devido contraditório e dilação probatória.
4. A jurisprudência reconhece que a definição da condição de PCD em concursos públicos deve observar o modelo biopsicossocial previsto no art. 2o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), sendo insuficiente o mero diagnóstico clínico sem a demonstração de impedimento de longo prazo que limite a participação plena e efetiva na sociedade.
5. No caso, há laudos médicos e perícia judicial que atestam a existência de Artrite Reumatoide com sequelas permanentes e comprometimento funcional em múltiplas articulações, demonstrando plausibilidade do direito alegado e risco de prejuízo à participação da candidata no certame.
6. A manutenção do nome da candidata na lista de PcD, com participação sub judice nas demais fases do concurso, preserva o resultado útil do processo e respeita o devido processo legal, sem comprometer a segurança jurídica ou o interesse público.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 13.146/2015, art. 2o; Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TRF1, AG 1006981-23.2024.4.01.0000, Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, 5a Turma, j. 03.12.2024.